Tribunal: TJDFT
Processo: 0742973-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. REJEIÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DOCUMENTO IDÔNEO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Não é inepta a petição inicial em ação monitória que vem instruída com o contrato de abertura de crédito e os respectivos extratos demonstrativos do débito.
2. A ação monitória está amparada em contrato de abertura de crédito e os respectivos extratos demonstrativos do débito, hipótese contemplada pela Súmula n. 247 do STJ, segundo a qual o “contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”.
3. A revisão da taxa de juros somente é possível em casos excepcionais, ou seja, em que se observem os requisitos da abusividade e aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O apelante não comprovou que os percentuais pactuados seriam superiores aos juros cobrados por outras instituições financeiras. A mera alegação desacompanhada de elementos de convencimento ou da disposição da parte de fazer prova sobre sua alegação, não tem o condão de galgar a procedência do pedido.
4. Quanto ao termo inicial dos juros e correção monetária, o descumprimento de obrigação positiva e líquida enseja na incidência dos encargos de mora a partir do seu vencimento (art. 397, CC).
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.